Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720592-48.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA HELOYSA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente, nos autos de cumprimento de sentença, contra a decisão do juízo a quo que desconstituiu a penhora anteriormente deferida nos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 70967943). É o relato do necessário. Reza o art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. Na espécie, trata-se recurso inominado interposto contra decisão que analisou a impugnação à penhora realizada. Apesar de o juiz de origem ter nomeado o ato como sentença, verifica-se que este determinou somente a desconstituição da penhora anteriormente deferida (ID 70967933). Nesse contexto, considerando que a decisão apenas acolheu a impugnação do executado, tem-se que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, inaplicável o "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Nesse sentido: Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Além disso, observa-se que o juízo de origem, em 29/3/2023, proferiu sentença, mediante a qual extinguiu a execução (ID 70967891). A sentença, por sua vez, não foi devidamente impugnada e transitou em julgado em 21/4/2023 (ID 70967893). A parte que não interpõe recurso contra a decisão que lhe é desfavorável perde o direito de impugná-la de forma superveniente por meio de recurso contra decisão que apenas referencia o entendimento já adotado. Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local é pacífica no sentido de que a preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, quando não houve impugnação no momento processual adequado. Nesse sentido: Acórdão 1989521, 0747982-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Ante o exposto, com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito